Tribunal: STF
Processo: AR 2951
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em face de Marcelo Lavrinha Mendes, envolvendo a decisão proferida na Reclamação 41.913, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao argumento de que “jamais foi citada para contestar o pedido autoral” na citada reclamação (eDOC 1). 



    Considerando que a causa de pedir desta ação rescisória, segundo alegado na exordial, tratava-se de tema com múltiplas soluções (simples petição nos autos da própria reclamação, correção ex officio, além dos instrumentos elencados na argumentação da petição inicial), entendi ser prudente solicitar informações ao relator da Reclamação 41.913 sobre o andamento processual da referida reclamação. 



    Em sua resposta, Sua Excelência, por meio do Ofício n. 1/2023-GMRL, informou que preferiu “a decisão anexa nos autos da Reclamação 41.913/GO, declarando a ocorrência de erro material na certificação do trânsito em julgado e tornando sem efeito decisão monocrática de mérito proferida nestes autos”, além de ter determinado “ainda, a citação da Universidade Federal de Goiás- UFG, na forma do inciso III do art. 989 do CPC/2015, que terá o prazo de 15 dias para apresentar contestação”. (eDOC 8)



    Intimada para manifestar-se quanto à eventual perda de objeto, a parte autora aduziu que “na Reclamação 41.913 fora oportunizado o direito a contestação da autarquia, que, inclusive já fora apresentada nos autos, razão pela qual concorda-se com a extinção do processo por ausência de interesse superveniente”. (eDOC 11)



    É o relatório. Decido.



    Do que se colhe dos presentes autos, inexiste mais objeto a rescindir, tendo em vista que, na citada Reclamação 41.913, o Min. Ricardo Lewandowski, chamou o feito à ordem, para declarar “a ocorrência de erro material na certificação do trânsito em julgado e tornando sem efeito decisão monocrática de mérito proferida nestes autos”, com a determinação, ao final, da “citação da Universidade Federal de Goiás- UFG, na forma do inciso III do art. 989 do CPC/2015, que terá o prazo de 15 dias para apresentar contestação”. (eDOC 8)



    Tal fato foi reconhecido pela UFG, a qual concordou com a perda de objeto, bem ainda com a extinção anômala da presente ação rescisória (eDOC 11).



    Consequentemente, evidenciada a ausência superveniente de interesse de agir, é caso de extinguir a presente demanda, na forma do art. 485, VI, do CPC, a saber:



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    [...]



    VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



    Ante o exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente demanda, restando prejudicado o pedido liminar, na forma do art. 485, VI, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação do requerido.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente